Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-40.2021.8.11.0018
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000244-40.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS DANIEL CAMARGO - CPF: 843.563.911-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLANGE DIAS SANTANA - CPF: 859.425.701-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
– PRETENDIDA RECURSA À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
–
COMPETÊNCIA DO J
UÍZO
DA EXECUÇÃO – PRECEDENTE -
RECURSO DESPROVIDO.

Embora a suspensão condicional da pena seja benefício facultativo do réu, caberá a recusada no momento adequado para externar tal pleito, qual seja, na fase de execução da pena, durante a realização da audiência admonitória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Marcos Daniel Camargo
, no incurso do artigo 147 do CP, à pena de 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, concedendo, no entanto, a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos, a ser regulamentada pelo juízo da execução penal.

Nas razões recursais, a defesa insurge-se em face da incidência do SURSIS, ao argumento de que prejudicará o apelante, pois este restou condenado ao cumprimento de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em detrimento da suspensão condicional da pena, que deverá ser cumprida por 02 (dois) anos.

Por fim, requer seja aplicada a condição mais favorável ao apelante e afastada a suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 181456948).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 182597156).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na aplicação da suspensão condicional da pena, de forma desfavorável ao réu.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, como sabido, à concessão da Suspensão Condicional da Pena (SURSIS) é um benefício facultativo do réu e, portanto, passível de recusa. Ocorre que, este deve ser feito ponderando todos os efeitos pertinentes e durante a audiência admonitória, a ser realizada pelo Juízo competente nos termos do artigo 160 da Lei de Execução Penal, qual seja, na fase de Execução da pena.

In casu,
verifica-se dos autos que após a instrução processual, restou demonstrada autoria e materialidade do delito de ameaça, praticado pelo apelante Marcos Daniel Camargo, em desfavor de sua companheira Solange Dias Santana e, portanto, foi condenado pelo incurso do artigo 147 do CP, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, em regime inicial aberto.

Na sentença o juízo consignou estar presente os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do CP, e consignou que a forma será regulamentada pelo juízo da execução penal.

Nesse diapasão, embora sabido que o SURSIS é um benefício de faculdade do réu, este deverá manifestar se aceitará as condições impostas pelo juízo ou prefere o cumprimento da pena imposta, quando for realizada a audiência admonitória, ou seja, na fase de execução da pena.

Desta forma, não há o que se modificar na sentença, nesse momento processual.

Aliás, nesse sentido vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu,
o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.) (destaquei)

A corroborar, esse também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DO ART. 157 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE MAIOR GRAVIDADE DO SURSIS DA PENA – RECUSA A SER MANIFESTADA NO PROCESSO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE RECUSA – RECURSÃO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser possível a concessão de suspensão condicional da pena aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, nos termos reconhecidos na sentença condenatória restabelecida.

A súmula 536/STJ dispõe sobre a impossibilidade de aplicação da transação penal e da suspensão condicional do processo aos crimes praticados com as implicações da Lei nº 11.340/06, entretanto aqueles benefícios não se confundem com a suspensão condicional da pena.

Nos termos do art. 157 da Lei de Execução Penal, o Juiz deve pronunciar-se, seja para conceder ou negar, acerca da suspensão condicional da pena.

Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.”
(N.U 1001463-77.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU CIENTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DEVER DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – MEDIDA MAIS PREJUDICIAL AO RÉU – INVIABILIDADE – NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.

O crime de ameaça é formal, de modo que é prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Para a configuração do delito previsto no artigo 345 do CP é necessário que a pretensão do agente seja legítima ou ao menos revestida de legitimidade, o que não ocorre quando se discute herança de pessoa viva, logo, descabido o pleito de desclassificação.

Preenchidos os requisitos entabulados no art. 77 do Código Penal, é cogente a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, entretanto, a sua recusa poderá ser efetivada perante o juízo da execução penal, em momento apropriado.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.” (N.U 1001179-17.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HAMONIA COM ACERVO PROBATÓRIO – 2. PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME PREJUDICIAIS - BIS IN IDEM – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO DISTINTA DAS ELEMENTARES DO TIPO – MULTIPLICIDADE DE FORMAS DE AGRESSÃO – 3. – SURSIS – SUBSTITUIÇÃO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – IMPERTINÊNCIA – RECUSA ADMISSÍVEL SOMENTE NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO – COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL - PRECEDENTE DO STJ – 4. ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA NA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 – Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, não há que se falar em absolvição por falta de prova. Em se tratando de violência familiar, a palavra coerente da vítima tem especial relevância probatória, pois, via de regra, os delitos e contravenções acontecem sem a presença de testemunhas.

2 - Deve ser mantido o acréscimo da pena-base devido à depreciação das circunstâncias do crime, se promovida mediante fundamentação idônea, em razão da diversidade de agressões contra a vítima - chutes nas pernas, apertos nos braços, tentativa de estrangulamento - não havendo que se falar em bis in idem, pois, tais circunstâncias não constituem a elementar do tipo penal elencado no art. 129, § 9º, do CP, que se refere, em verdade, ao contexto da violência doméstica, razão pela qual, mostra-se adequado o quantum de acréscimo eleito.

3 - O pedido para que o condenado cumpra a pena privativa de liberdade, em detrimento das medidas fixadas para a suspensão condicional da pena, deve ser manifestado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, por ocasião da Audiência Admonitória. Logo, a competência para examinar o pleito de renúncia ao benefício delineado no art. 77, do CP é do Juízo das Execuções Penais. Precedentes;

4 - A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.” (N.U 0002077-86.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/06/2020) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023